Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REAFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONDENADO. PROCESSO EM FASE RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado a 16 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com prisão preventiva mantida após condenação, objetivando sua liberdade para recorrer em liberdade.
2. A prisão preventiva foi inicialmente decretada com base na gravidade concreta dos delitos, diversidade e quantidade de drogas apreendidas, e risco de reiteração delitiva, conforme decisão anterior em habeas corpus (0741797-74.2022.8.07.0000).
3. Não obstante as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, o contexto fático denota a periculosidade do agente e a gravidade em concreto da conduta, demonstradas pela intensa participação em crimes organizados e pela sofisticação dos delitos, incluindo a comercialização de drogas gourmet e lavagem de dinheiro.
4. A ausência de novos elementos que desconstituam os motivos determinantes para a segregação cautelar impede a revisão da necessidade de sua manutenção. A sentença condenatória reiterou a necessidade de prisão para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
5. Os argumentos relativos ao excesso de prazo na formação da culpa e potenciais direitos de detração ou remição são inaptos a afastar os fundamentos da prisão preventiva, devendo ser analisados pelo juízo da execução.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.